Tribunal: TJDFT
Processo: 0003958-11.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL em face do Acórdão ID- 14917041 . De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativos ID- 15376583. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se CESAR AUGUSTO PEREIRA DOS PASSOS para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 01 de abril de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator